Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703116-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ISABELLA MARTINS CINTRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Chamo o feito à ordem para analisar questões pendentes de apreciação por esta Relatoria, suscitadas após a interposição do recurso. As partes AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (apelante) e ISABELLA MARTINS CINTRA (apelada) apresentaram petição (ID 76076788) para noticiar a celebração de acordo sobre o objeto do litígio. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a prolação de sentença ou acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado.2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença.3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 – g.n.). De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil-CPC, é dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, no que diz respeito a processo que tramita no Tribunal, é dever do Relator o de “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, I, CPC). No mesmo sentido, dispõe o art. 87, X, do Regimento Interno do TJDFT-RITJDFT que é atribuição do Relator “homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda e, como no caso em tela, ao próprio recurso. Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes está assinado pelos advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 74887774 e 74887677. Ademais, o acordo também segue assinado pela apelada que, embora não esteja postulando em causa própria, é advogada. Outrossim, o termo contém todos os requisitos legais em suas estipulações. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil-CPC. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator